Tribunal: STF
Processo: ARE 1244416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESPACO CULTURAL LUPICINIO RODRIGUES e por LUPICINIO JORGE QUEVEDO RODRIGUES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE TRECHO DE OBRA AUTORAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPRODUÇÃO EM PRODUTO DE TRECHO DE OBRA MUSICAL. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DO TRECHO. APLICAÇÃO DO FAIR USE. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS AUTORES E REPRODUÇÃO QUE NÃO É O OBJETIVO DO PRODUTO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não paira controvérsia a respeito de Lupicínio Rodrigues ter concebido o hino do Grêmio Football Porto Alegrense e ter deixado a titularidade desta e de suas demais obras aos autores. Ainda, não há controvérsia a respeito do fato da Alpargatas S/A estar comercializando a camisa oficial do Grêmio Football Porto Alegrense, dela constando, em etiqueta localizada na manga esquerda, a expressão retirada do hino do clube: "com o Grêmio onde o Grêmio estiver". 2. Em que pese não se olvide que o hino do Grêmio foi criado, em sua integralidade, pelo compositor Lupicínio Rodrigues, restou incontroverso, pelos termos da réplica autoral, que, muitos anos antes do hino do Grêmio ser criado por este, a torcida do Grêmio já estampava a frase "com o Grêmio onde estiver o Grêmio" em suas faixas no estádio e em periódicos. Inclusive, não é controverso que a frase foi cunhada por Salim Nigri, ou mesmo por Alfredo Obino, bem antes da composição de Lupicínio Rodrigues.3. Para defender-se de tal situação, a parte autora invoca a teoria do contributo mínimo; noutras palavras, que bastaria uma mínima contribuição do autor sobre o que já existe para estar caracterizada a obra protegida. Entretanto, o que se afigura na situação em apreço é que o compositor se valeu de frase tradicional da torcida gremista para incrementar sua obra, não havendo originalidade no trecho (apenas na obra como um todo). 4. Consabido que até mesmo os trechos de obras são protegidos pela Lei 9.210/98, mas também que ela própria estabeleceu exceção à regra, permitindo o uso de trechos "sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores" (art. 46, VIII). 5. No presente caso, como já narrado, na manga do uniforme do Grêmio Football Porto Alegrense foi impressa a expressão "com o Grêmio onde o Grêmio estiver", de modo que fica evidente que a reprodução em si não é o objetivo principal da camisa confeccionada. Ainda, cabe pontuar que não se vislumbra qualquer prejuízo advindo 'da forma de utilização questionada e que sequer é alegado de forma contundente que a reprodução parcial em questão prejudique a exploração da obra pelos autores ou cause qualquer tipo de prejuízo.6. Por fim, cabe consignar que o hino do Grêmio foi elaborado por Lupicínio Rodrigues em homenagem ao seu time do coração e que este é utilizado e explorado pelo Grêmio Football Porto Alegrense desde a sua criação sem qualquer oposição do compositor, sendo até mesmo contraditória a atitude dos autores em buscar mitigar, mesmo que indiretamente, o uso da obra pelo clube e por seus parceiros comerciais. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXVII da Constituição Federal.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda cabe referir que os direitos de propriedade intelectual servem para proteger os autores das obras, mas também para fomentar o acesso à cultura, de modo que os direitos dos autores e do público em geral devem ser sopesados, não se podendo conceder proteção tal à obra que desvirtue sua própria finalidade enquanto expressão publicada. Não é à toa que a lei, a doutrina e a jurisprudência tem adotado a teoria do uso razoável ou justo (fair use), que em apertada síntese significa que os pequenos usos de obras protegidas, desde que não causem prejuízos ao autor ou desvirtuem a própria obra, não constituem violações sancionáveis. A lei 9.210/98 assim dispõe sobre o tema, no que interessa ao presente processo: Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Não se olvida que até mesmo os trechos de obras são protegidos pela lei supracitada, mas ela mesma criou exceção à regra, permitindo o uso de trechos "sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores". No presente caso, como já narrado, numa das mangas do uniforme do Grêmio Football Porto Alegrense foi impressa a expressão "com o Grêmio onde o Grêmio estiver", de modo que fica evidente que a reprodução em si não é o objetivo principal da camisa confeccionada. Ainda, cabe pontuar que não se vislumbra qualquer prejuízo advindo da forma de utilização questionada e que sequer é alegado de forma contundente que a reprodução parcial em questão prejudique a exploração da obra pelos autores ou cause qualquer tipo de prejuízo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente